Tribunal: TJES
Processo: 0000007-62.2022.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000007-62.2022.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000007-62.2022.8.08.0053

APELANTE: CLAUDINEI LIMA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO - ES22847-A, KAROLINE SACHT DA PAIXAO - ES35923-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO
.

DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO
.
DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente.

3. Para a caracterização do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "
elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021).

5. O tempo de prisão provisória não seria suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, pois, mesmo descontando o período de prisão provisória do réu, cujo marco inicial é 11/01/2022, o restante de pena a ser cumprido supera o patamar de 08 (oito) anos

6.
"
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

7
.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000007-62.2022.8.08.0053

APELANTE: CLAUDINEI LIMA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: ROZEVOELBER DA SILVA ACELINO - ES22847-A, KAROLINE SACHT DA PAIXAO - ES35923-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDINEI LIMA DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 5061271 (DOC 0000076220228080053 VOL 002.pdf, pp. 159/171), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única de Alto do Rio Novo, que condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.636 (um mil, seiscentos e trinta e seis) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (DOC 0000076220228080053 VOL 002.pdf, pp. 185/200) a defesa pugna pela absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação, uma vez que o apelante não foi encontrado na posse de drogas. Subsidiariamente, requer reforma da dosimetria, fixando-se a pena no mínimo legal, bem como reduzida a pena de multa em razão da precariedade financeira do recorrido, aplicando, ainda, o benefício da assistência judiciária gratuita. Ao final, requer a incidência do instituto da detração, com fixação de novo regime inicial de cumprimento de pena.

Contrarrazões (DOC 0000076220228080053 VOL 002.pdf, pp. 209/218) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 6140722) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Consta dos autos que, no dia 11/01/2022, por volta das 13h47min, à Rodovia ES 164, próximo à Serra do Didi, Município de Alto do Rio Novo, a corré Diana de Jesus Torres, vulgo “Ruivinha”, foi presa em flagrante, uma vez que transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de expor a venda, 228 (duzentos e vinte e oito) buchas de maconha, 148 (cento e quarenta e oito) pedras de crack, 13 (treze) pinos de cocaína, 02 (duas) porções com 70 (setenta) gramas de maconha, todos embalados e prontos para o comércio. A conduta foi praticada em associação com o apelante Claudinei Lima de Oliveira.

Consta dos autos que policiais militares receberam a informação de que a corré Diana de Jesus Torres transportava substâncias entorpecentes para o Município de Alto do Rio Novo, em um ônibus da Viação Pretti.

Realizado o cerco tático e buscas no coletivo, a corré foi localizada e com ela encontrados os entorpecentes, além de R$ 219,00 (duzentos e dezenove reais). Indagado à Diana de quem seriam as drogas, ela atribuiu a propriedade ao apelante, informando o endereço em que o recorrente estava esperando a entrega dos entorpecentes. Assim, a guarnição se deslocou até o endereço, sendo o recorrente localizado e preso em flagrante.

Devidamente processado, o apelante e a corré foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 0000076220228080053 VOL 001.pdf, pp. 41/43) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 0000076220228080053 VOL 002.pdf, pp. 51/53).

A Defesa alega a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, ausência e provas suficiente para a condenação do recorrente, uma vez que com ele não foram apreendidos qualquer material entorpecente.

Contudo, analisando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, em especial os depoimentos colhidos na esfera judicial, entendo que há provas suficientes da prática dos ilícitos.

A corré, Diana de Jesus Torres, em seu interrogatório judicial (mídia anexa) afirmou que o apelante teria a procurado para transportar a droga do Município de Vitória para o Município de Alto do Rio Novo, pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Destacou que o apelante comprou a passagem de ônibus para a ela, indicando que deveria trazer uma bolsa que conteria entorpecentes, que estaria em cima de um banco, na Rodoviária de Vitória. Contou, ainda, que o apelante estava dormindo em sua casa por uns dias, quando recebeu o convite de transportar as drogas. Assim, destacou que o recorrente ficou esperando em sua casa, enquanto ela foi buscar os entorpecentes no Município de Vitória.

Paralelamente, o Policial Militar Everton Eles Brum, ouvido em juízo (mídia anexa), afirmou que recebeu informações de que a corré Diana traria drogas no ônibus da Viação Pretti para o Município de Alto do Rio Novo. Realizada a abordagem no ônibus, identificaram a corré, a qual entregou a bolsa, afirmando que seu sócio estaria na Cidade de Alto do Rio Novo.

No mesmo sentido, a Policial Militar Madeleine Maria Maforte contou que Diana alegou que estava traficando e que entregaria a droga para o apelante Claudinei, destacando que a corré afirmou que a droga não seria somente dela, mas também do apelante e que ambos traficavam na cidade há algum tempo.

Em sentido contrário, o apelante afirma que estava na casa da corré consertando um chuveiro recebeu um convite para almoçar. Assim, enquanto estava almoçando, os policiais militares chegaram e o prenderam. Conta que morava em Cariacica e que estava em Alto do Rio Novo visitando a sua irmã. Destacou que conhecia apenas a mãe da corré, a qual chamava de “Tia”.

Observa-se, então, que os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e complementares, enquanto que o depoimento do recorrente está em desacordo com as provas produzidas nos autos, não sendo crível que estaria na casa da mãe da corré, trocando uma peça do chuveiro, quando a corré chegou de surpresa com os policiais militares, indicando que ele seria seu sócio no tráfico de drogas.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Deste modo, resta claro que a corré Diana estava associada ao recorrente para praticarem o tráfico de drogas, trazendo, do Município de Vitória,
228 (duzentos e vinte e oito) buchas de maconha, 148 (cento e quarenta e oito) pedras de crack, 13 (treze) pinos de cocaína, 02 (duas
)
porções com 70 (setenta
)
gramas de maconha
, todos embalados e prontos para o comércio.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente, para configurar a prática do delito de tráfico de drogas.

Quanto ao delito de associação para o tráfico, relembro que para a caracterização do crime do art. 35, da Lei nº 11.343/06, é imprescindível a demonstração concreta do vínculo permanente e estável entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º e/ou do art. 34, da Lei de Drogas.

Ressalto que, conforme depoimentos dos policiais militares (mídia anexa), havia liame subjetivo entre a corré Diana e o apelante, uma vez que, a corré confirmou aos policiais, no momento de sua prisão em flagrante, que ela atuava em sociedade com o recorrente na mercancia de entorpecentes.

Ainda, a própria corré Diana, em juízo, relatou que o apelante estava dormindo em sua casa, e que a droga transportada seria comercializada no Município de Alto do Rio Novo, evidenciando estabilidade e permanência na associação formada pelos réus.

Ademais, a corré deixou claro, em seu depoimento, que era o apelante quem tinha o controle da situação, uma vez que foi ele quem pagou tanto pelos entorpecentes quanto pela passagem de ônibus, cabendo a Diana transportar as drogas até o Município de Alto do Rio Novo, quando fariam a venda da droga. Diana declarou, ainda, que já teria recebido o valor anteriormente ao transporte da droga, evidenciando confiança, estabilidade e permanência na associação.

Ademais, cabe registrar que o apelante já foi preso e condenado, anteriormente, pelo crime de tráfico de drogas na cidade de Viana – autos nº 0000212-76.2017.8.08.0050.

Portanto, as circunstâncias do fato indicam que o apelante e a corré
realizava
m
o tráfico de drogas,
com vínculo subjetivo, de forma reiterada e permanente
, não sendo possível a absolvição.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Quanto ao delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase
da dosimetria, a pena base foi exasperada apenas em razão da quantidade e da variedade de drogas apreendidas, o que se mostra justo, relembrando que foram apreendidos
228 (duzentos e vinte e oito) buchas de maconha, 148 (cento e quarenta e oito) pedras de crack, 13 (treze) pinos de cocaína, 02 (duas
)
porções com 70 (setenta
)
gramas de maconha

Deste modo, exasperada a pena no patamar de 1/8, calculado entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, resultando em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "
elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021).

Na segunda fase
, reconhecida a agravante da reincidência, argumentou o magistrado a exasperação da pena em 1/6, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, exasperar em 1/6, a pena base de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, resultaria em uma pena intermediária de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, enquanto que o juízo fixou a pena em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Deste modo, procedo à reforma, fixando a pena intermediária em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa,
a qual estabeleço como definitiva, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena,
na terceira fase
da dosimetria.

Quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase
da dosimetria, a pena base foi exasperada apenas em razão da quantidade e da variedade de drogas apreendidas, o que se mostra justo, relembrando que foram apreendidos
228 (duzentos e vinte e oito) buchas de maconha, 148 (cento e quarenta e oito) pedras de crack, 13 (treze) pinos de cocaína, 02 (duas
)
porções com 70 (setenta
)
gramas de maconha

Deste modo, exasperada a pena no patamar de 1/8, calculado entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, resultando em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase
, reconhecida a agravante da reincidência, argumentou o magistrado a exasperação da pena em 1/6, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, exasperar a pena em 1/6, a pena base de 03 (três) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, resultaria em uma pena intermediária de
04
(
quatro
) anos,
06
(
seis
) meses e
07
(
sete
) dias de reclusão e
889
(
oitocentos e oitenta e nove
) dias-multa
, enquanto que o juízo fixou a pena 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Desta forma, procedo à reforma, salvo quanto à pena de multa, estabelecendo como definitiva a pena de
04
(
quatro
) anos,
06
(
seis
) meses e
07
(
sete
) dias de reclusão e
845
(
oitocentos e quarenta e cinco
) dias-multa
, ante a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena,
na terceira fase
da dosimetria.

Em razão do concurso material de crimes, na forma do art. 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva em
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1.574 (um mil quinhentos e setenta e quatro) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao pedido de detração de pena cumprida e consequente alteração regime de pena, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observo que o apelante já possui execução penal em andamento, em razão da condenação em outra ação penal (autos nº 0000212-76.2017.8.08.00050). Deste modo, em virtude da unificação das penas e possível alteração de regime, entendo que seja prudente a realização da detração pelo juízo da execução, em respeito à norma do art. 111, da Lei de Execuções Penais:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Ademais, o tempo de prisão provisória não seria suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, pois, mesmo descontando o período de prisão provisória do réu, cujo marco inicial é 11/01/2022, o restante de pena a ser cumprido supera o patamar de 08 (oito) anos

Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARC
I
AL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para sanar erro material contido na segunda fase da dosimetria, fixando-se a pena final em
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 1.574 (um mil quinhentos e setenta e quatro) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para dar parcial provimento ao recurso.